Tribunal: TJBA
Processo: 8004333-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004333-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ALEX SANDRO DOS SANTOS MEDEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUSA INJUSTIFICADA NA EXIBIÇÃO DE CONTRATO E INFORMAÇÕES SOBRE DÉBITO REGISTRADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença (ID 89040419) que julgou procedentes os pedidos para determinar a exibição de contrato e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa em fornecer informações sobre débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR), compelindo o consumidor a buscar a via judicial para obter documentos aos quais tinha direito.

II. Questão em discussão

2. a) Adequação da via processual eleita para o pedido de exibição de documentos cumulado com pleito indenizatório.
b) Natureza jurídica do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e sua distinção de cadastros restritivos de crédito.
c) Configuração de dano moral indenizável em decorrência da recusa administrativa em fornecer o contrato, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.
d) Proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00).

III. Razões de decidir
3. O interesse processual para a ação de exibição de documentos é configurado pela pretensão resistida do fornecedor, demonstrada pelas tentativas extrajudiciais frustradas do consumidor, não sendo exigível o ajuizamento de ação autônoma específica para tal fim, especialmente quando cumulada com pedido indenizatório decorrente da mesma conduta ilícita, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.
4. A recusa injustificada da instituição financeira em fornecer ao consumidor cópia de contrato e informações detalhadas sobre a origem de débito registrado no SCR viola o dever de informação (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor) e o direito de acesso a dados pessoais (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor).
5. A conduta do fornecedor que força o consumidor a despender seu tempo produtivo e seus recursos para resolver um problema que deveria ser solucionado na esfera administrativa, culminando no ajuizamento de uma ação judicial, caracteriza o desvio produtivo do consumidor, configurando ato ilícito passível de reparação por dano moral.
6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da sua conduta omissiva e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem implicar enriquecimento sem causa para a vítima.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa injustificada de instituição financeira em exibir contrato solicitado pelo consumidor, obrigando-o a recorrer ao Poder Judiciário, configura ato ilícito e violação ao dever de informação, ensejando reparação por dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

2. O registro de operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) não se confunde com a inscrição em cadastros de inadimplentes, mas a falta de transparência sobre a origem da informação por parte do credor legitima o pleito judicial do consumidor para obter os documentos pertinentes."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º, III, 14 e 43 do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 355, I, 396, 485, VI, 487, I, e 85, §11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)